Tribunal: TJDFT
Processo: 0752177-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REGULARIDADE DA OPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos que almejavam a declaração de nulidade da contratação de empréstimo RMC, com a restituição em dobro dos valores cobrados e a condenação da instituição bancária ao pagamento de compensação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade do contrato de cartão de crédito consignado pactuado pelas partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato entabulado entre as partes, cartão de crédito consignado, submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme orienta o verbete sumular n. 297 do STJ.
4. As cláusulas do termo de adesão não se revelam abusivas e foram redigidas de forma clara, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor. Não ficou comprovada a existência de contrato de empréstimo consignado, puro e simples, mas, ao revés, a efetiva utilização do cartão de crédito com desconto consignado em folha de pagamento de benefício previdenciário da parcela mínima da fatura. O montante da dívida corresponde aos juros apurados no período mais amortização proporcional, operação que ocorrerá até a completa quitação.
5. Nas faturas juntadas aos autos, há campos indicativos do valor total da dívida, do pagamento mínimo, do valor total e do pagamento efetuado na fatura anterior, estando tais informações dispostas de maneira a permitir um adequado esclarecimento ao consumidor quanto ao montante efetivamente pago, aos encargos incidentes e à natureza do produto contratado.
6. As faturas existentes nos autos apontam que houve a efetivação de pelo menos 23 (vinte e três) compras/saques com a utilização do limite do cartão de crédito entre 2018 e 2024, fato indicativo de que a parte autora possuía ciência da natureza do produto contratado e anuía com o seu modo de funcionamento.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.